Tribunal: TJDFT
Processo: 0722065-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0722065-13.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA RECORRIDO: DANIEL SILVA BARCELLOS, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, LH - LANCE HOTEIS LTDA. D E S P A C H O A embargante, Skyplus Viagens e Turismo Ltda. (ID 63808959 - Pág. 1), não consta nos autos como parte processual. Assim, apresente a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a documentação necessária a comprovar sua legitimidade recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito